Tribunal: TCU
Processo: 019.042/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial com proposta de revisão, de ofício, do acórdão condenatório, por meio do qual foram aplicadas sanções a responsável que veio a falecer antes do trânsito em julgado do aludido decisum sancionatório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial que tratou de apurar e apreciar irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Federal de Farmácia - CFF, mediante o Acórdão 43/2016-TCU-Plenário , e que, na atual fase processual, cuida da revisão, de ofício, da aludida deliberação condenatória. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução/TCU 235/2010, rever, de ofício, o Acórdão 43/2016-TCU-Plenário , em razão do falecimento do Sr. Jaldo de Souza Santos Filho antes do trânsito em julgado administrativo do mencionado decisum , para tornar insubsistentes os seus subitens 9.4.3 e 9.5, somente em relação ao referido responsável falecido, por meio dos quais lhe foram aplicadas, respectivamente com base nos arts. 57 e 60 da Lei 8.443/1992, as sanções de multa e de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal; 9.2. notificar o espólio do Sr. Jaldo de Souza Santos Filho, ou seus herdeiros legais, acerca do Acórdão 43/2016-TCU-Plenário , tendo em vista que os sucessores respondem pela obrigação de reparar o dano, até o limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; 9.3. com base no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, corrigir os seguintes erros materiais do Acórdão 43/2016-TCU-Plenário : no subitem 9.1, onde se lê "R$ 20.046,19 (vinte mil reais e quarenta e seis centavos) ", leia-se "R$ 20.046,19 (vinte mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos); nos subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3. e 9.3.4., onde se lê "até o limite do valor patrimônio transferido", leia-se "até o limite do valor do patrimônio transferido"; e no subitem 9.4.3., onde se lê "R$ 7.000,00", leia-se "R$ 7.000,00 (sete mil reais) "; 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Federal de Farmácia.